Tribunal: STF
Processo: RvC 4744
Classe: RvC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-09
Data de publicação: 1988-06-09

Ementa:
A REVISÃO CRIMINAL E CABIVEL, EM TESE, CONTRA JULGADO PROFERIDO EM
EXECUÇÃO (UNIFICAÇÃO DE PENAS), MAS NÃO POR INOBSERVANCIA DE
DISPOSITIVO (ART. 580 DO COD.PROC. PENAL) CUJA INVOCAÇÃO CABERIA,
QUANDO MUITO, POR ANALOGIA, NÃO HAVENDO, ASSIM, COMO COGITAR DE
HIPÓTESE DE DECISÃO CONTRARIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI ( ART. 263,
I, DO REGIMENTO INTERNO).
PEDIDO INDEFERIDO, COM RESSALVA DA POSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA
LEI ULTERIOR MAIS BENIGNA (ART. 71 DA NOVA PARTE GERAL DO COD.
PENAL, PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES (SUMULAS 611 DO STF).